Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-18.2000.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001628-18.2000.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SILVONEY FERNANDES CABRAL - CPF: 951.921.586-72 (APELADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), NATALINO NEPONUCENO PINTO - CPF: 283.924.421-72 (VÍTIMA), DINEI MELO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Tentativa de homicídio qualificado
.
Impronúncia
. Recurso ministerial.
Valoração de provas irrepetíveis.

Pronúncia.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta
pelo Ministério Público contra a sentença
que

impronunciou o
apelado
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do
CP
), por entender ausentes indícios suficientes de autoria.
O Ministério Público pleiteia a pronúncia do réu.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se depoimentos prestados na fase inquisitorial por vítima e testemunha falecidas posteriormente constituem provas irrepetíveis com valor jurídico suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia; (
ii
) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia.

III. Razões de decidir

3.
O art. 155, parágrafo único, do CPP permite ao juiz utilizar provas não repetíveis como fundamento da decisão, desde que a produção judicial seja inviável por circunstância superveniente e involuntária, como o falecimento da vítima e de testemunha ocular.

4.
O contraditório pleno não pode ser exigido quando inviável sua realização por causa superveniente, sendo legítima a valoração das declarações anteriores nos moldes permitidos pela legislação processual penal.

5.
O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo conclusivo, incumbindo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação.

6.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo n
os
autos,
uma vez que o
ofendido
teria sido
surpreendido com diversos disparos, sem qualquer chance de defesa, devendo ser mantida para apreciação dos jurados
por não ser manifestamente improcedente.

IV. Dispositivo
e tese

7
. Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“
A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos prestados na fase inquisitorial por vítima e testemunha falecidas, desde que caracterizados como provas irrepetíveis nos termos do art. 155, parágrafo único, do CPP.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII,
‘
d
’
; CP,
arts
. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP,
arts
. 413, 414 e 155, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 729.038/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
04.09.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.609.833/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
16.10.2020; TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14.11.2024; TJMT, AP 1000307-10.2020.8.11.0080, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.06.2023
; TJDFT,
RSE 7194215620208070003
, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 4.7.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta
pelo Ministério Público
contra a sentença proferida
pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
,
na Ação Penal n.

0001628-18.2000.8.11.0042
, código
35515
,
n
a qual
impronunciou
o apelado

pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado (art. 121, IV, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal
).

Nas razões recursais, o
apelante
sustenta que há
indícios
suficientes nos autos
de autoria delitiva por parte do apelado que deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
(Id 2
65225438
).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id 2
65225440
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se
pelo provimento
do apelo
(Id
26
7047271
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se
dos autos que no dia
7 de abril de 2000, por volta das 20
h
45
min
, na
r
ua Cônego Pereira Mendes,
no b
airro Dom Aquino, nesta Capital,
o apelado, juntamente com o corréu
D
inei
,
teria
efetua
do
disparos de arma de fogo em direção a vítima N
atalino,
atingindo-a nas seguintes regiões: face anterior terço superior coxa direita, face anterior terço médio coxa esquerda, face lateral terço superior coxa direita e terço médio coxa esquerda
.

Oportuno trazer a descrição fática exposta na denúncia:

“
Consta que um dia antes dos fatos a vítima e o indiciado DINEI entraram em luta corporal, devido a um desentendimento gerado em torno de um crédito daquela com este.

Na briga, DINEI levou a pior. Com o
espírito
de vingança DINEI uniu-se ao irmão SILVANO e resolveram matar a vítima, desta forma se livrariam de pagar a dívida. Para tanto, os irmãos DINEI e SILVANO no dia do fato estacionaram o veículo em frente
a
casa da vítima e pediram a um garoto que passava que a chamasse em um mercado onde fazia compras.

Natalino atendeu ao chamado e quando se aproximava de sua casa os indiciados saíram atirando em sua direção, atingindo-o conforme descrito alhures.

A vítima fingindo-se de morta e os indiciados aproximaram-se da mesma e se convenceram da consumação do homicídio, evadiram-se assim do local, ao tempo em que diversas pessoas se aproximavam, providenciando socorro a vítima.
”
(
Id 265223799 - pp. 24 a 27)
.

Em vista disso, fo
i

imputada
ao apelado a conduta tipificada
no art. 121, IV, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal
.

Em
17.12
.2024, sobreveio a sentença,
tendo o Juízo de origem julgado improcedente a denúncia para impronunciar o apelado com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal
(Id 2
65225431
).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, visando
à

reforma da decisão de impronúncia.

Argumenta que
os elementos constantes dos autos são suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, a quem compete o exame do mérito da imputação
.

Sustenta, ainda, que
a morte da vítima e d
a
testemunha

Edilson torna seus depoimentos prestados na fase investigativa provas irrepetíveis,
sendo aptos e suficientes para embasar a pronúncia.

A
pós a detida análise das provas produzidas, verifico que a pretensão ministerial
merece amparo
.

No caso em apreço,
o Juízo de origem impronunciou o apelado
por falta de indícios suficientes de autoria delitiva.

O cer
n
e da questão é que os
elementos de prova colhidos em sede inquisitorial não foram confirmados judicialmente, uma vez que a vítima Natalino e a testemunha ocular Edilson faleceram no curso da instrução processual, tornando i
mpossível nova oitiva
em
J
uízo.

Ocorre que o presente caso
retrata situação excepcional.

Certo é
que, em regra, a prova deve ser produzida sob o crivo do contraditório judicial
, uma vez que a decisão não pode ser
embasada unicamente em elementos inquisitivos, todavia, há que considerar o valor
atribuído às
provas irrepetíveis.

O
próprio diploma processual penal

excepciona essa regra
, no parágrafo único do art. 155 do CPP,
ao
admitir a utilização de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas
como fundamento decisório.
Assim
,
é autorizado ao julgador
a valoração da prova não repetível, quando a sua produção judicial se mostra impossível por circunstância superveniente e involuntária, como o óbito da
vítima e de
testemunha.

Consoante bem argumentado pelo apelante, a superveniência da mort
e
da vítima e da testemunha ocular tornam suas declarações provas irrepetíveis,
que, à luz do
dispositivo legal mencionado
e da jurisprudência consolidada do STJ, podem embasar a decisão de pronúncia.

O conjunto
probatório revela que a vítima, ainda viva, atribuiu diretamente ao
apela
do
, de alcunha “Arrepiado”,
a prática dos disparos, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva
, bem como a motivação do crime
.

Não bastasse, a
s declarações de Edilson, testemunha ocular do
homicídio tenta
d
o
, reforçam a
versão
da vítima
.

Saliente-se que, e
mbora
a citada testemunha
não tenha identificado nominalmente os autores,
por não
os
conhec
er
,
sua narrativa confirma a dinâmica do fato e coincide com o relato da vítima, formando um conjunto robusto de indícios.

Convém consignar que o laudo pericial corrobora a versão apresentada pelo ofendido, na medida em que constatou a existência de cinco perfurações.

Oportuno transcrever os depoimentos prestados
na Delegacia:

“ (...)
resolveu ir até o Mercado do Kelé para comprar sabonete e enquanto comprava, um garoto lhe chamou, dizendo que tinha dois rapazes na porta de sua casa e pediu para que o chamasse, garoto este que o declarante não conhece; Diz que imediatamente retornou para sua casa para ver de quem se tratava e lá chegando viu um fusca branco parado e reconheceu
como sendo do "ARREPIADO", corretor da "Pedra", tendo este e o irmão dele dentro do carro; Esclarece o declarante que no momento em que chegou notou que o fusca estava com as duas portas abertas e o "ARREPIADO" e seu irmão já saíram do carro e com armas em punho iniciaram a disparar em direção ao declarante, nem mesmo chegaram a conversar absolutamente nada; QUE, tentou uma conversa, mas já foi recebendo os tiros, sendo que no quarto tiro veio a cair, fingindo de morto e tendo um deles ido em direção ao declarante e dado um quinto tiro e disse "já está morto, vamos embora; QUE, em seguida saíram e nesse instante pediu

socorro, momento em que acionaram a polícia e foi socorrido pelos policiais Militares; Diz ainda o declarante que foram disparados 05 tiros e acertou os cinco em sua pessoa; Acredita o declarante que o motivo dessa tentativa foi que o declarante conseguiu arrumar uma pessoa para trocar o carro com uma caminhonete dos indiciados, ficando os mesmos de dar a comissão ao declarante, pois já fazia dias que eles estavam tentando vender a caminhonete e não estavam conseguindo; Que passou cerca de uma semana aproximadamente o declarante cobrando os mesmos a sua comissão, sendo que eles prometeram assim que vendessem o
Escorte
iria dar a sua comissão mas venderam o carro, e não deram a comissão do declarante sendo que procurou o pai deles para que intercedesse em favor do declarante para poder receber a dívida, sendo que o declarante procurou o irmão do "ARREPIADO" em sua casa, tendo ele lhe dado um rádio como parte da dívida, mas o rádio foi vendido por apenas R$ 15,00;QUE, naquele dia o declarante pensou até que eles tinham ido em sua casa para lhe pagar, mas foram para
Ihe
matar; QUE, o pai dos indiciados trabalha na "Pedra" e acredita que já foram embora os dois (indiciados), mas o pai deles ficou, podendo ser encontrado na PEDRA, bem como um outro irmão deles conhecido por “THIAGO”.
”
(Depoimento da vítima Natalino, Id 265223793 – pp. 3 a 4).

“
o declarante diz que conhece a vítima NATALINO NEPONUCENO PINTO, pois o mesmo residia em uma república na Rua Alexandre Rodrigues; QUE, no dia 07 de Abril do corrente ano de 2000, por volta de aproximadamente 19:00

horas, o declarante passava em frente a República onde o NATALINO morava e viu que tinha dois rapazes em um fusca amarelo, chamando o NATALINO, que o rapaz que estava no banco do passageiro quem estava chamando do lado de fora do cano, enquanto o outro estava ao volante; Diz que continuou andando e ainda nas proximidades da República avistou o NATALINO em uma mercearia e disse ao mesmo que tinha gente o chamando, momento em que o NATALINO retomou para a república; Diz que ainda escutou o rapaz conversando com NATALINO falando a seguinte frase "NATALINO é você mesmo" e já sacou de uma arma, não sabendo se era revólver ou pistola e disparou em direção ao NATALINO, que antes de terminar os estampidos o declarante saiu correndo do local, pois ficou com medo de sobrar alguma bala para si, pois escutou cerca de 05 (cinco) tiros; Diz o declarante que nunca viu aqueles elementos mas segundo comentário os mesmos trabalhavam no local denominado de "Pedra", no Bairro Dom Aquino; Informando ainda o declarante que somente um desses elementos quem atirou, o que estava no banco do passageiro e estava de pé para fora do cano.”

(Depoimento da testemunha Edilson, Id
265223793 – pp. 25 a 26).

Esses depoimentos não são meros elementos informativos, mas sim provas irrepetíveis no sentido estrito, dotadas de valor jurídico próprio e legitimidade processual plena.
Em outras palavras, os depoimentos da vítima e da testemunha Edilson assumiram valor de testemunho judicial.

Como
bem
destac
ado

n
o parecer
ministerial
, a impossibilidade superveniente de r
atificação em Juízo
,
decorrente d
o falecimento, justifica a utilização
dos depoimentos extrajudiciais
como fundamento
apto a embasar
a pronúncia
.

Consta dos autos que foram colhidos na fase judicial os depoimentos de Eurípedes, vulgo “Thiago”, e Ronei, irmão e genitor do apelado, respectivamente.
Conquanto tenham alterado suas declarações,
importante registrar
que, anteriormente,
ambos
tinham indicado a presença do réu no local do fato e até mesmo a motivação do crime, decorrente de desentendimento prévio entre a vítima e o corréu Dinei, e eventual cobrança de valores pelo ofendido
, de modo
que o
apelado teria agido para “resguardar” seu irmão Dinei.

Nota-se que tais divergências nas declarações dos informantes reforça
m
a
necessidade de apreciação do mérito
da causa
pelo
juiz natural do feito (Conselho de Sentença)
, a quem compete valorar tais contradições.

O apelado, por sua vez, limitou-se
a
negar a prática criminosa, alegando, em Juízo, que sequer se encontrava nesta cidade à época, porém não há nenhum elemento de prova nesse sentido
nos autos.

Pelo contexto probatório dos autos, acima exposto, verifica-se que os indícios de autoria por parte do apelado podem ser extraídos dos depoimentos da vítima Natalino e da testemunha Edilson, que valoro como provas irrepetíveis e, portanto, idôneas para amparar a pronúncia sem ofensa ao art. 155 do CPP.

Sobre o tema, a jurisprudência do
STJ é firme ao reconhecer a validade e a idoneidade de elementos colhidos na fase investigativa quando, por força de circunstância superveniente, se tornaram irreproduzíveis em
J
uízo
:

“
A jurisprudência consolidada no STJ afirma que "é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP" (HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T.,
DJe
30/10/2017).
”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1.609.833/RS,
Rel.
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
16
.
10
.
2020
).

Mais recentemente, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no HC 729.038/RS, assentou
o seguinte entendimento
:

“Embora obtido na fase policial, o depoimento da vítima em debate enquadra-se na exceção prevista no art. 155 do CPP, em razão da sua irrepetibilidade, diante de seu falecimento. [...] O uso de testemunho colhido na investigação é admitido para embasar a pronúncia, desde que harmônico com os demais elementos de prova.”

(STJ, HC 729.038/RS,

DJe
4
.
9
.
2024)
.

Desse modo, embora parte da prova tenha sido colhida somente em sede inquisitiva, constata-se que foram reunidos
nos autos
elementos
de convicção
suficientes

a
o juízo de admissibilidade exigido nesta fase procedimental
.

A pronúncia
não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos
contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e
apenas
indícios de autoria ou de participação
(CPP, art. 413).

Ressalte
-se que compete ao Júri Popular, juiz natural da causa, julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do que preceitua a Constituição Federal (
art. 5º, XXXVIII
, ‘d’) e o Código de Processo Penal (art. 74, § 1º), de modo que a controvérsia deve ser submetida ao Jurados, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade, bastando indícios suficientes de autoria, ao passo que a despronúncia somente é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito, especialmente quanto a alegada legítima defesa.”
(TJMT, RSE
1001283-81.2021.8.11.0015,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
14
.
11
.
2024
).

Destarte, a impronúncia
, neste momento processual, não se mostra pertinente,
visto que deve ocorrer somente quando inexiste comprovação da materialidade do crime ou elementos suficientes da autoria ou participação (CPP, art. 414), impondo-se
reservar aos Jurados a análise aprofundada do mérito
.

Ademais, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, uma vez que encontra amparo na própria dinâmica do fato.

Dessume-se que o ofendido estava no “mercadinho” e foi chamado por uma criança para ir até sua residência falar com terceiro que
estava no local, chegando em frente à sua casa deparou-se com o apelado e o corréu Dinei, de modo que teria sido surpreendido com vários disparos de arma de fogo (cinco).

Pela narrativa da vítima, naquela ocasião
inclusive
pensou que os acusados teriam ido até sua residência para efetivar o pagamento do que “deviam”,
de modo que não imaginava que fosse atacada, logo
, inesperadamente, teria sido alvejada com os disparos
.

O afastamento de circunstância qualificadora nos crimes dolosos contra a vida somente se justifica quando se mostrar manifestamente improcedente.

O
STJ
possui entendimento sedimentado no sentido de que
“somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.358.996/SP,
Relª
. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023).

Esse é o entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Orientativo 2).

Com efeito, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja
“inesperado, impedindo ou dificultando a defesa da vítima”
(TJMT, AP 1000307-10.2020.8.11.0080
,
Rel.
Des. Luiz Ferreira da Silva
, Terceira Câmara Criminal, j.
23.6.2023)
, como se observa no caso eventual “elemento surpresa”.

Nesse contexto,
a avaliação da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, diante da existência de elementos probatórios mínimos, deve ser reservada ao
s Jurados.

Desse modo, deve ser preservada a qualificadora.

Em situação semelhante
à
presente hipótese, em que houve a morte da vítima e de testemunha presencial do fato durante a instrução processual, assim decidiu o TJDFT:

“
Configuram-se provas irrepetíveis as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha presencial dos fatos, que vieram a falecer ainda na fase inquisitorial, inexistindo óbice para que tais declarações sejam utilizadas para fundamentar a decisão de pronúncia, afastando-se a alegação de ausência de judicialização das provas
.”
(
RSE
7194215620208070003, Rel
. Des.

Esdras Neves
,
Primeira Turma Criminal, j.
4
.
7
.
2024
).

Por
tais considerações
,
conclu
o
que
há nos autos elementos probatórios suficiente
s

para submeter o apelado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
DOU
PROVIMENTO
ao
r
ecurso
para
pronunciar
SILVONEY FERNANDES CABRAL

pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art.
121, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal)
, com fundamento no art. 413 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025